Tribunal: TJES
Processo: 0005759-55.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005759-55.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: AURIMAR PASSOS SOUZA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005759-55.2020.8.08.0030

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da requerida, diante da inércia da autora em promover as diligências necessárias após tentativa frustrada de citação.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da parte ré, aliada à inércia da autora após intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual; e (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo nessa hipótese.

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.

A ausência de citação da parte ré, quando não suprida por diligências do autor, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A inércia da parte autora, mesmo após regularmente intimada para indicar novo endereço ou adotar providências aptas à realização da citação, inviabiliza a triangularização da lide.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com abandono da causa, hipótese restrita aos casos em que a relação processual já se encontra validamente constituída.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se apenas às hipóteses de extinção por negligência das partes ou abandono do processo, não sendo exigível nos casos de ausência de citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a extinção do processo por falta de citação prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu patrono.

Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 20
26
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005759-55.2020.8.08.0030

VOTO

Senhor Presidente. A citação válida é considerada um requisito indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual, conforme preceitua o art. 239 do CPC.

No caso, a parte autora, embora devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado da ré, permaneceu inerte, impossibilitando a triangularização da lide.

Diferentemente do que sustenta a apelante, a falta de citação não se confunde com o abandono da causa.

Enquanto o abandono (inciso III) pressupõe que o processo já esteja regularmente constituído, a falta de citação (inciso IV) ataca a própria existência de uma relação jurídica processual válida.

A apelante alega a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando ser necessária a sua intimação pessoal, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, antes da extinção. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada: i) a exigência de prévia intimação pessoal aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) ou abandono de causa (inciso III); ii) a extinção por ausência de pressuposto processual de validade (falta de citação) prescinde de intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação do seu patrono via Diário da Justiça; e iii) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ.

2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

4. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor”

(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Além disso, tem-se, também, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença que extinguiu processo de execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), diante da não citação dos executados e da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação dos executados, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação dos executados configura causa de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o art. 485, IV, do CPC. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Trata-se de hipótese distinta, em que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação, mesmo após intimação regular por meio eletrônico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao afirmar que, em casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (como a falta de citação), não é necessária a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos executados e não se manifestou no prazo concedido, configurando a inércia que fundamenta a extinção do feito, sem que tal decisão importe em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 280, § 2º (CTB). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019; TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18/05/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00083975920188080021, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/02/2025)

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da “não surpresa” ou da primazia do julgamento de mérito. O juízo de primeiro grau oportunizou à apelante a indicação de novo endereço e a adoção de medidas para viabilizar o ato citatório. A inércia da parte em utilizar os instrumentos processuais disponíveis demonstra manifesto desinteresse processual.

A manutenção da demanda paralisada indefinidamente por desídia do autor violaria os princípios da
razoável duração do processo
e da eficiência.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)